Tribunal: TJPA
Processo: 0072408-70.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072408-70.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: LUIZ CARLOS SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação pessoal, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC. Sentença anulada.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO HONDA S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com o apelado Cédula de Crédito Bancário. Narra que o executado deixou de solver prestações devidas.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 1328472) extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, uma vez que o requerente não apresentou manifestação no prazo indicado.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 1736433), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta por abandono da causa, uma vez que não houve a intimação pessoal do autor. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC,
em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Ocorre que, por força do art. 485, §1º do CPC, o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

No presente caso, contudo, verifico que a intimação pessoal do Banco Autor, ora Apelante, não foi realizada.

Observo que a Decisão de ID 1328471, que determinou a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 16/05/2017. Assim, não houve a intimação pessoal do apelante nos termos do art. 485, §1º do CPC.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, como se observa da ementa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, § 1º do CPC. 2.No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00055804120118140040, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024